Tribunal: TCU
Processo: 017.376/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Obras de construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos no Estado do Rio de Janeiro (NCPFI de Biomanguinhos).

Inteiro teor:
Acórdão 2389/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o processo a seguir relacionado, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999: 1. Processo TC- Processo 017.376/2016-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S. A. (40.450.769/0001-26). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, à Fundação Oswaldo Cruz e à empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S. A.